Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSE FÁTICA. COMPROVAÇÃO.
1. Considera-se parte ilegítima a Associação de Moradores, constituída para representar os associados na defesa de direitos junto aos órgãos competentes, especialmente para fins de regularização da situação fundiária e que tem personalidade jurídica diversa do Condomínio de fato, inclusive com CNPJ distinto.
2. De acordo com o art. 561 do Código de Processo Civil, o autor da ação de reintegração de posse deve provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, a perda dessa posse.
3. Na ação de reintegração de posse é necessária a comprovação do exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade.
4. A existência de instrumentos particulares de transferência de direitos possessórios com a comprovação do exercício de atos materiais, caracterizadores dos requisitos de exteriorização e visibilidade, é suficiente, por si só, para comprovar a posse.
5. Uma vez incontroverso nos autos o exercício fático da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado, correta concessão da tutela destinada à reintegração da posse.
6. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido.